Tribunal: TJDFT
Processo: 0739920-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739920-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 205376592 (autos de origem), proferida em execução fiscal proposta em face de LUIZ PEREIRA DE SOUZA, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel gerador dos tributos. Afirma, em suma, que o Tribunal possui jurisprudência formada admitindo a penhora dos imóveis geradores de dívidas de IPTU e TPL; que a realidade do Distrito Federal justifica a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, que possuem expressão econômica; que a obrigação possui natureza propter rem. Requer, liminarmente, a penhora dos imóveis geradores das dívidas de IPTU e TLP, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, conquanto a parte agravante tenha pleiteado a “penhora dos imóveis” no recurso, os fundamentos do agravo de instrumento e o pedido deduzido no primeiro grau de jurisdição se referem à penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Assim, observado o conjunto da postulação, analisar-se-á a possibilidade de penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel descrito. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A parte agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel gerador do IPTU/TLP, sob o fundamento de que o imóvel não possui matrícula no registro de imóveis. De fato, a inexistência de regularização registral não constitui óbice à penhora dos respectivos direitos possessórios incidentes, uma vez que a constrição não recai sobre o bem propriamente dito, mas sobre direitos pessoais do executado, que podem possuir expressão econômica. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a constrição em tela recai sobre direitos pessoais do devedor, ou seja, os direitos de posse sobre imóvel localizado em condomínio irregular, e não sobre o bem propriamente dito. Tais direitos, conforme se verifica de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito da Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de penhora e alienação em hasta pública. Com efeito, eventual alienação pública nas condições acima descritas deve observar que a penhora recai sobre os direitos possessórios/aquisitivos que o devedor detém sobre a discutida unidade residencial” (AREsp n. 1.635.126, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 05/02/2020). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Turma Cível, consentâneo ao entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL. TITULARIDADE DA TERRACAP. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre bem imóvel, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da Terracap e o imóvel se encontre em loteamento irregular. 2. Nesse caso, a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico, sendo, portanto, plenamente cabível incidir constrição judicial para garantir a solvibilidade da dívida exequenda, à luz do disciplinado no art. 835, XIII, do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1670288, 07306349720228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023) Por outro lado, a circunstância de se tratar de direito de “difícil alienação”, registrada na decisão agravada, não configura, por si só, empecilho ao deferimento da penhora. Conforme elucidativo acórdão, “a execução se desenvolve no interesse do credor, não bastando a suposta dificuldade de alienação para indeferimento da penhora”. (Acórdão 1897325, 07201808720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024). A despeito da verificação da probabilidade do direito, não há perigo de dano a justificar o imediato deferimento da penhora pretendida, devendo-se aguardar o julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora